Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-78.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROBUSTAMENTE COMPROVADA A EXCLUSÃO DA “PECHA” NOS CADASTROS CONVENIADOS E ACESSÍVEIS AO PÚBLICO EM GERAL (SERASA, SPC ETC). SUBSISTÊNCIA DE REGISTRO EM CANAL NÃO CONVENIADO DE CONSULTA (EXCLUSIVA AOS ASSOCIADOS CADASTRADOS, PARA FINS DE CONTROLE DE FINANÇAS PESSOAIS) NÃO RESPALDA A APLICAÇÃO DAS “ASTREINTES” À EMPRESA DE TELEFONIA. AGRAVO PROVIDO.